Tribunal: STF
Processo: HC 211593
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jarcísio Peixer impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CRIME CONTINUADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Concluindo o Tribunal de origem pela existência de desígnios autônomos e distintos quadros fáticos de atuação, inclusive com comparsas diversos no cometimento dos delitos, a aplicação da regra do crime continuado demandaria revolvimento de provas, o que não se admite, a teor da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental improvido. 



    (AREsp 1.532.933 AgR, ministro Nefi Cordeiro)



     



    Pretende, em síntese, “alterar a conclusão jurídica das instâncias ordinárias acerca da incidência de concurso material, para a ocorrência de crime único. Subsidiariamente, requer-se a aplicação do crime único pela ficção jurídica da continuidade delitiva. Atendido algum dos pleitos, requer-se o redimensionamento da pena imposta ao Paciente.”



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    No caso, observo que o impetrante sustenta que a condenação pela prática de dois crimes tipificados no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, em concurso material, é indevida, pois a hipótese encerra crime continuado. Contudo, o Tribunal a quo assim se manifestou quanto à alegação (com meus grifos): 



    No mais, igualmente não prospera a pretensão de sua condenação por crime único, tendo em vista que duas foram as condutas: uma em 16-3-2017, com o envolvimento de Pedro Furquim Alves, e outra em 23-4-2017, em conjunto com Claudecir Custódio.



    Nota-se que, apesar de o crime de associação para o tráfico ser permanente e demonstrar o vínculo entre os agentes, a prática da narcotraficância em si demonstra ações isoladas neste contexto. Há, portanto, desígnios autônomos e distintos quadro fático de atuação.



    Isso porque psicologicamente o indivíduo percorreu o iter criminis e alcançou seu desiderato, contudo posteriormente reascendeu seu desejo de traficar. Aliás, demonstrada nos autos sua habitualidade delitiva, porquanto dedicava-se ao comércio espúrio.



    Dessa maneira, escorreita a indicação de fatos distintos e, ainda, o concurso material de crimes entre eles, conforme a decisão rebatida. 



    Nesse sentido, destaco que, depreende-se da inteligência do artigo 71 do Código Penal que, várias condutas praticadas pelo réu, desde que encerrem crimes da mesma espécie, com semelhantes circunstâncias de lugar, tempo e modo de execução, caracterizam o delito continuado.



    Entretanto, como o Tribunal de origem concluiu pela existência de “desígnios autônomos e distintos quadro fático de atuação”, para que seja possível chegar-se à entendimento diverso, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou à condenação do ora paciente em concurso material, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo. 3. Alegação de crime continuado. 4. Análise de continuidade delitiva não se compatibiliza com a via estreita do habeas corpus. 5. Precedentes do STF. 6. Princípio da colegialidade não violado. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 156.823 AgR, ministro Gilmar Mendes – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO RECONHECIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Não é admissível a impetração de habeas corpus em substituição ao agravo regimental cabível na origem.



    2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Red. p/ o acórdão o Min. Edson Fachin). Precedentes.



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. As instâncias de origem foram convergentes em afirmar que os delitos cometidos pelo paciente, embora ocorridos em pequeno intervalo de tempo, não podem ser considerados em continuidade delitiva, por não preencherem os requisitos do art. 71 do Código Penal.



    4. Habeas Corpus não conhecido.



    (HC 156.823 AgR, redator para o acórdão ministro Roberto Barroso – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator